Tribunal: TJES
Processo: 5028512-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028512-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA NAZARE ROCHA LOPES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028512-31.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: MARIA NAZARE ROCHA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE. GOLPISTA SE PASSA POR FUNCIONÁRIO DO BANCO E FORNECE INFORMAÇÕES E DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR ADEQUADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que, no dia 28/072023, recebeu ligação de suposto funcionário do requerido, através do número telefônico da agência Banestes de Aracruz/ES (015-27-3256-1722), informando sobre tentativa de fraude em sua conta bancária, solicitando-lhe a verificação de dados, realização de acesso ao aplicativo do banco e alguns procedimentos de segurança, como o
upload
do aplicativo Rustdesk Remote Desk em seu aparelho celular.

Discorre que se dirigiu a agência do banco localizada em Jardim Camburi, Vitória/ES, sendo informada que foi vítima de fraude, tendo os criminosos realizado empréstimo no valor de R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais), transferência bancária, através de PIX, no valor de R$ 4.404,00 (quatro mil, quatrocentos e quatro reais) e sacado as quantias de 5.596,00 (cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais, uma vez que não conseguiu solucionar a celeuma de forma extrajudicial.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa em decorrência da improcedência do requerimento pela produção de prova oral, com o depoimento pessoal da autora. Quanto ao mérito, argumenta pela configuração de causa excludente de responsabilidade da instituição financeira, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a declaração de culpa concorrente e redução da indenização por danos materiais em 50% (cinquenta por cento).

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Afasto
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que as provas produzidas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, inexistindo necessidade de produção de oral, consoante disposto pelo juízo sentenciante.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe a instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor.

Ocorre que a recorrida foi vítima de golpe praticado por terceiro, que se passou por preposto do recorrente. Nesse aspecto, observo que a fraude foi ensejada por falha no sistema de segurança e informático do recorrente, tendo os golpistas acesso a informações dos clientes da instituição bancária, como telefone e dados bancários, o que caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade do recorrente pelos fatos narrados na exordial.

Outrossim, a movimentação bancária realizada na conta da consumidora foge ao padrão adotado, cabendo ao banco, através de seu sistema de segurança, verificar e bloquear as operações.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pela recorrida.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela consumidora, como por exemplo, impedir as transferências de quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações do usuário antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica, e-mail ou de forma presencial.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Dessa forma, não é possível imputar culpa exclusiva ao consumidor e ausência de responsabilidade da instituição financeira. Outrossim, também não restou configurada culpa concorrente, cabendo ao banco responder integralmente pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pela consumidora.

Assim sendo, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Sobre o Banco requerido recai o ônus da demonstração do fato desconstitutivo do direito da parte autora, ou seja, comprovar a ausência de falha no sistema de segurança narrado na inicial, ou então, comprovar qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC).

É inconteste que a parte autora foi vítima de golpe ao permitir o acesso à conta bancária por golpistas sob o frágil argumento de necessidade de bloqueio de operação fraudulenta, após contato por ligação telefônica.

No particular, há que se reconhecer a existência de falha na prestação do serviço, mormente no que tange ao dever de segurança atribuído à instituição financeira.

Em que pese a tese defensiva apresentada, resta nítida a falha na prestação dos serviços, pois o sistema informatizado operado pelo banco se mostrou frágil a ponto de oportunizar a terceiros não autorizados o acesso a todos os dados de seus clientes, qual seja, tinham seu telefone, endereço e seus dados. O que permitiu o contato por meio de ligação telefônica direto com a parte autora e a orientação de como proceder para solucionar o problema.

Ademais, a não adoção de medidas de segurança eficazes em sua atividade que coíbam a atuação de fraudadores, tais como senhas, códigos de acesso e de validação para tornar as transações mais seguras, além de também monitorarem a atuação de criminosos com sua base de clientes e agir o mais rápido possível para contorná-las, tomando providências para retirar do ar páginas e contatos telefônicos falsos, por exemplo, e alertando os consumidores sobre o golpe, permite a atuação de fraudadores.

A dinâmica do golpe, que já é conhecida inclusive das próprias instituições bancárias, bem como o seu sucesso, demonstram a total falta de segurança na prestação do serviço. Como já dito, devem criar meios que garantam o acesso seguro do consumidor aos serviços bancários, o que inclui evitar golpes e fraudes.

Por conseguinte, em decorrência da falha na prestação de serviço da instituição financeira, devida a
restituição integral
do prejuízo financeiro auferido pelo consumidor, na monta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)